Tribunal: TJDFT
Processo: 0718743-97.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. RECEBIMENTO DO IMÓVEL PELOS COMPRADORES. DÉBITOS VENCIDOS ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os compradores não podem ser responsabilizados pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda antes da entrega e imissão na posse direta da unidade imobiliária.
2. Deu-se provimento ao apelo dos réus. Julgou-se prejudicado o apelo do autor.